Tribunal: TJDFT
Processo: 0730543-70.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-16
Data de publicação: 2024-07-17

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. AUSÊNCIA DE FATOS CONCRETOS REVELADORES DE DESVIO DE FINALIDADE OU CONFUSÃO PATRIMONIAL. ABUSO DE PERSONALIDADE JURÍDICA NÃO DEMONSTRADO. INDEFERIMENTO MANTIDO.
I. A desconsideração da personalidade jurídica constitui mecanismo excepcional de responsabilização patrimonial porque contrasta com a distinção entre as personalidades jurídicas da sociedade empresária e de seus sócios, um dos pilares do direito empresarial, a teor do que dispõe o artigo 49-A do Código Civil.
II. Segundo a inteligência do artigo 50 do Código Civil, a desconsideração da personalidade jurídica pressupõe fatos objetivos reveladores de “desvio de finalidade” ou “confusão patrimonial”.
III. Para a desconsideração da personalidade jurídica é indispensável a alegação demonstração de fatos concretos que evidenciem o uso intencional da pessoa jurídica para fins ilícitos (desvio de finalidade) ou a efetiva ausência de separação de fato entre os patrimônios dos sócios e da pessoa jurídica (confusão patrimonial), nos termos dos §§ 1o e 2o do artigo 50 do Código Civil.
III. O inadimplemento obrigacional e o esgotamento patrimonial da empresa executada, sem a comprovação de fatos reveladores do uso doloso da pessoa jurídica para lesar credores ou da interação espúria do patrimônio de sócios e sociedade empresária, não se enquadram na definição de desvio de finalidade e de confusão patrimonial contida nos §§ 1o e 2o do artigo 50 do Código Civil.
IV. Agravo de Instrumento desprovido.